Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA SANTOS em face de ato que reputa ilegal atribuído aos Senhores Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça e ao Governador do Distrito Federal. Afirma que participou do concurso para o cargo de Analista Judiciário deste TJDFT (Edital 1/22), todavia, foi considerada não aprovada na fase discursiva por não alcançar a pontuação exigida no Edital, todavia, assim ocorreu em virtude de erro teratológico na correção e pontuação da primeira e segunda questões da prova, uma vez que redigiu suas respostas em consonância com a ordem jurídica posta, a doutrina e a jurisprudência. Cita precedentes que considera favoráveis à pretensão mandamental, argumenta que se prepara há longo período para o certame, que concorre às vagas destinadas a pessoas com deficiências e pardas/negras e pugna pela concessão de liminar para que sejam majoradas as pontuações das questões indicadas e assim possa permanecer no certame com participação na perícia de deficiente e heteroidentificação. No mérito, a confirmação da liminar e concessão da segurança. Pugna pela gratuidade de Justiça. Em atenção ao Despacho de ID Num. 39297488 - Pág. 1, peticiona pela desistência do mandamus relação ao Sr. Governador do Distrito Federal. (id. 39463120 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, uma vez que não se vislumbra, prima facie, inobservância do padrão de respostas traçado pela banca organizadora a configurar erro grosseiro, ilegalidade ou afronta ao edital do certame. Para se chegar à conclusão de que a nota atribuída às questões não se mostrou adequada, precisaríamos adentrar em critérios de correção da banca examinadora, o que compõem o mérito administrativo e é impassível de interferência judicial. À vista do exposto, indefiro a liminar. Homologo o pedido de desistência em relação ao sr. Governador do Distrito Federal, em relação ao qual julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Quanto às demais autoridades impetradas, solicitem-se as informações. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator